Tribunal: TJDFT
Processo: 0732971-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0732971-16.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERTO SHEYNE BEZERRA PEIXOTO RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Dê-se vista às partes, pelo prazo comum de 10 dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 25 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito